Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0722003-04.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: EMAR TAXI AEREO LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista a petição de id 28924437, retifiquem-se os dados bancários indicados na decisão de id 28920184, para que seja providenciado o crédito na conta corrente informada pelo exequente. Sendo assim, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de id 28635361. Expeça-se o alvará da quantia depositada na conta judicial n. 2200109493216, da agência 4200, do Banco do Brasil, conforme documento de id 10444470 da ação rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000. Considerando o disposto no PA SEI n. 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada pelo ora exequente em id 28924437: “conta corrente n° 43946-0, da agência 3315-4 do Banco do Brasil, titularidade EMAR TAXI AÉREO LTDA. – CNPJ n° 04.155.548/0001-61.” Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator